Tribunal: STF
Processo: ARE 1288931
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 3.373/58. FILHA SOLTEIRA E MAIOR. SUSPENSÃO DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 
    1. A controvérsia em análise cinge-se em verificar se a dependência econômica em relação ao segurado constitui também um requisito para concessão e manutenção da pensão temporária devida a filha solteira maior de 21 (vinte e um) anos, nos termos da Lei nº 3.373/58. 
    2. O diploma acima citado, vigente à época do início da concessão da pensão, estabelece no parágrafo único do inciso II de seu art. 5º, que a filha solteira de funcionário da União, "maior de 21 anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente". Qualquer outra limitação que seja imposta, além das expressamente definidas pela lei, se consubstancia em obstáculos criados ao livre exercício do direito reconhecido às partes.
    3. Apelação improvida”. 
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 70; 71; e 102, inciso I, alínea “d”, c/c 109, inciso VIII, da Constituição Federal.
    Em 30/09/2020, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal, aplicando ao caso o entendimento do tema 271 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo paradigma é o RE n° 610.220, determinou a devolução dos autos à origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.
    Em 09/02/2021, o Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, entendendo que o recurso interposto não guarda relação com a matéria discutida no referido RE nº 610.220 (Tema 271), devolveu os autos a esta Suprema Corte, sob os seguintes fundamentos.
    “Da análise detida dos autos (cf. acórdão de id. 10916574), com a devida vênia, observa-se que o recurso interposto não guarda relação com a matéria discutida no RE 610.220 (Tema 271), afastando-se de sua ratio decidendi, visto que não se controverte, na hipótese, pretensão decorrente da incidência de legislação estadual, mas, sim, a manutenção da pensão temporária devida a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, de funcionário da União, a partir de interpretação da legislação federal pertinente (Lei nº 3.373/58)”. 
    Pois bem, acolho o entendimento esposado pelo Presidente do Tribunal a quo e passo à análise do feito.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que concedeu a segurança. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “A controvérsia em análise cinge-se em verificar se a dependência econômica em relação ao segurado constitui também um requisito para concessão e manutenção da pensão temporária devida a filha solteira maior de 21 (vinte e um) anos, nos termos da Lei nº 3.373/58. 
    No caso concreto, a requerente, na condição de filha solteira e maior de 21 anos, vem recebendo, desde 20/08/1959, pensão por morte temporária, deixada pelo seu falecido pai, datilógrafo do Ministério da Fazenda (ident. 4058000.2057862). 
    Extrai-se dos autos, por meio de declaração de União estável firmada perante o Ministério da Fazenda, a comprovação da condição de solteira da impetrante (ident. 4058000.2057847). 
    O diploma acima citado - Lei nº 3.373/58, vigente até 1990, ano em que editada a Lei nº 8.112/90, estabelece no parágrafo único do inciso II de seu art. 5º, que a filha solteira de funcionário da União, "maior de 21 anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente". 
    In casu , é possível extrair do referido dispositivo, que apenas no caso de não ser mais solteira ou de ocupar cargo público, a filha perderia a qualidade de beneficiária, qualquer outra limitação que seja imposta além das expressamente definidas pela lei se consubstanciam em obstáculos criados ao livre exercício do direito reconhecido às partes.
    (...)
    Desta feita, a dependência econômica em relação ao segurado não constitui requisito para concessão e manutenção da pensão temporária devida a filha solteira maior de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual, constatado o preenchimento das condições fixadas no parágrafo único do inciso II do art. 5º, da Lei nº 3.373/1958, reputa-se legal o recebimento de pensão por morte pela impetrante.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da analise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 3.373/58). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.227.323/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 4/3/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE nº 1.135.278/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 6/11/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE nº 1.145.892/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 13/3/18).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente